Tribunal: STF
Processo: RE 1354725
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da CF, interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Canela/RS, que negou o direito ao abono de permanência a servidor municipal vinculado ao RGPS. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CANELA. TÉCNICO RURAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMO NO CASO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANELA. ART. 245 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 954.408/RS (TEMA Nº 888 DO STF). 
    MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 40, § 19, da CF/1988. Sustenta, também, que a decisão contraria expressamente a tese firmada no Tema 888 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido.
    4. De início, afirmo a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 888 da repercussão geral. Naquela oportunidade, esta Corte analisou a seguinte controvérsia: “direito de servidores públicos abrangidos pela aposentadoria especial ao abono permanência”. Já o caso em análise trata da possibilidade de recebimento do abono permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social.
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[1]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    11. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
    §1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.